Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-30.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010267-30.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CLEONILDO DE LIMA CAMPOS - CPF: 053.706.751-55 (APELADO), LUCAS ANASTASIA MACIEL - CPF: 012.157.866-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 10 (DEZ) HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – DANO MATERIAL - DEVIDO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores despendidos com a realização da prova, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (autos nº. 1010267-30.2020.8.11.0002) proposta por
CLEONILDO DE LIMA CAMPO
, que com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral à autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 404,82 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), a título de dano material, referente a inscrição da prova que não realizou, cujo valor deverá ser aplicado juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data do desembolso. Condenou, por fim, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Sustenta a Apelante que, o voo adquirido pelo Autor/Apelado sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea; no entanto, a Apelante tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.

Afirma que “o Apelado teve seu voo reacomodado devido a ajustes na malha aérea e que foi devidamente informado COM ANTECEDÊNCIA sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, o Apelado aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência”, id. 122345471 - Pág.6.

Alega a Apelante que cumpriu com o que determina a resolução 400/2016 e 556/2020 da ANAC.

Assevera que não há qualquer comprovação de que o ajuste de malha aérea tenha redundado em algum dano efetivo ao Apelado e, portanto, diante da inexistência de conduta ilícita e da ausência do dano, não há que se falar indenização.

Aduz que a sentença guerreada condenou a Apelante ao pagamento do exorbitante valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, contudo, defende que o Apelado experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos de personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

Defende a ausência de danos materiais aos fundamentos de que o Apelado em momento algum comprova nos autos que tenha sido depreendido referido valor, tampouco nexo de causalidade com o suposto dano que alega ter experimentado.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para julgar improcedente o pedido do Apelado, deixando de condenar a Apelante no valor arbitrado a título de danos morais e danos materiais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta.

Contrarrazões. (id. 122345478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (autos nº. 1010267-30.2020.8.11.0002) proposta por
CLEONILDO DE LIMA CAMPO
, que com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral à autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 404,82 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), a título de dano material, referente a inscrição da prova que não realizou, cujo valor deverá ser aplicado juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data do desembolso. Condenou, por fim, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas. Da mesma sorte, é igualmente incontroverso que o autor/apelado foi realocado em outro voo da companhia aérea, ocorrendo, pois, no dia seguinte ao previamente contratado.

Assim,
in casu
, cabe tão somente analisar se, da ocorrência do evento danoso demonstrado, houve dano material e dano moral efetivamente passíveis de serem compensados pela parte Apelante em virtude da falha na prestação de seus serviços.

Restou demonstrado que o Apelado além de se insurgir quanto ao atraso para embarque de mais de 08 (oito horas) do voo originalmente contratado, foi realocado em outro voo, com viagem mais longa e chegada ao destino com mais de 10 (dez) horas após o previsto. Emerge, também, no tocante aos danos materiais e morais sofridos, haja vista não receber as devidas informações acerca do cancelamento do voo; da perda da realização de uma prova de proficiência em língua espanhola previamente agendada em Buenos Aires que seria realizada às 08h30 do dia 21/02/2020; do reembolso dos valores dispendidos com a inscrição da referida prova; além de ausência de assistência alimentar. Registra-se que a Apelante não logrou êxito em demonstrar que efetivamente prestou toda a assistência material ao Apelado, conforme estabelece as providências mínimas previstas pela ANAC.

Sobre o tema de responsabilidade objetiva, o RESP. 299.532, Desembargador Convocado Honildo Amaral, entende que “responde o transportador pelo dano proveniente do atraso, no transporte aéreo de viajantes, bagagens ou mercadorias. O dano existe e deve ser reparado. O descumprimento dos horários, por horas a fio, significa serviço prestado de modo imperfeito que enseja reparação”.

Cumpre ressaltar, contudo, que em casos como o tema em questão, o dano moral não pode ser presumido. Pelo contrário, é imprescindível que haja a efetiva comprovação de que consumidor/passageiro tenha, de fato, experimentado situações passíveis de lhe causar dano de ordem moral. Deve-se, portanto, levar em consideração os seguintes fatores que envolvem o evento danoso:

(I) o tempo que a companhia aérea levou para solucionar o problema;

(II) se ofereceu alternativas para a solução da problemática;

(III) se foram prestadas as devidas informações ao passageiro;

(IV) se foram oferecidos o suporte material necessário - alimentação, hospedagem, etc.;

(V) se, em decorrência do atraso do voo o passageiro perdeu compromisso inadiável em seu destino.

Assim, é imperioso que a parte cuja qual alega ter experimento dano moral decorrente do atraso de voo previamente agendado, comprove nos autos que efetivamente experimentou danos de ordem moral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça/STJ, em julgamento recente de Recurso Especial n. 1.796.716, de Relatoria da ministra Nancy Andrighi, assim decidiu sobre o tema em questão, in verbis litteris:

“(...)Contudo, a caracterização do dano moral in re ipsa não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação. Isso porque ao assim proceder se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a já bastante conhecida “indústria do dano moral” (REsp 1.653.413/RJ, 3ª Turma, DJe 08/06/2018). Como mesmo alertado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do retrocitado recurso especial, o perigo reside em elastecer, de forma indiscriminada, a própria configuração do dano moral presumido, passando-se a exigir somente a mera comprovação da prática da conduta ilícita, e dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não vislumbro que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. É que, ao meu ver, vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer que é presumido o dano moral nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo é dizer, inevitavelmente, que o passageiro, necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua honra e dignidade pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete – frisa-se, abalo este que não precisa sequer ser comprovado, porque decorreria do próprio atraso ou cancelamento na saída da aeronave em si. Passa-se, então, à indagação de como poderia dar-se a comprovação da ocorrência de eventual dano moral sofrido. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.(...)”

Nesse sentido, o cancelamento do voo contratado, a realocação em voo apenas para o dia seguinte e, como resultado o atraso para a chegada ao destino final causaram notórios prejuízos ao apelado, fazendo com que o consumidor não conseguisse chegar a tempo para realizar avaliação qual se inscreveu previamente e, de consequência, a perca da oportunidade de ingresso no curso almejado, além prejuízo financeiro para realização da referida prova, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Oportuno, destacar que a reclamada não comprova que prestou assistência necessária ao apelado, logo, o transtorno vivenciado ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Ademais, não há de se acolher a tese de necessidade de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, ainda mais porque se trata de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Portanto, a manutenção da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais em virtude da má prestação do serviço aéreo, é medida ser imposta.

Nesse sentido a jurisprudência deste
e. Tribunal de Justiça (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020). 2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC. (N.U 1023862-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PASSAGEIRA - DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC) – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO 09 (NOVE) HORAS E 50 (CINQUENTA) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1013259-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2022, Publicado no DJE 19/03/2022)

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores despendidos para a realização da prova, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Em razão da sucumbência recursal e considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022